Tribunal: TCU
Processo: 028.639/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Patrícia Schossler, em razão do descumprimento de obrigações assumidas em termo de compromisso referentes a concessão de bolsa de estudos para custeio de curso de doutorado no exterior.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico contra Patrícia Schossler, ex-bolsista, em razão de descumprimento de obrigações assumidas em decorrência de aceitação de bolsa no exterior referentes a curso de doutorado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 16, inc. III, alínea "c" e § 3o, 26, 28, inc. II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, inc. II, 214, inc. III, alínea "a", 215 a 217, 219, inc. II, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as novas alegações defesa apresentadas por Patrícia Schossler; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Patrícia Schossler, imputando débito à responsável, na forma abaixo indicada, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do CNPq, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 232.470,50 (*) 28/8/2016 2.272,19 9/10/2007 (*) valor derivado da conversão de Euros para Reais em 26/8/2016, de acordo com a cotação do Banco Central. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia do presente acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.